Tribunal: TJMT
Processo: 1009378-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009378-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ ALVES QUEVEDO FILHO - CPF: 010.299.801-95 (APELANTE), THALITA SILVA ARENA - CPF: 021.450.801-39 (ADVOGADO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
FERNANDO LUIZ ALVES QUEVEDO FILHO

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL.

CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.

MORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, consolidando a propriedade fiduciária de veículo objeto de financiamento inadimplido, bem como julgando improcedente reconvenção por suposta conduta abusiva do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação inicial por ausência de poderes específicos do patrono; (
ii
) saber se é devida a concessão da justiça gratuita ao recorrente em sede recursal; (
iii
) saber se houve constituição válida em mora e eventual ilicitude na conduta do credor ao condicionar negociação à quitação de outros débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite que o comparecimento espontâneo da parte, por meio de procurador regularmente constituído, supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

4. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante, corroborada por documentos, goza de presunção relativa de veracidade, não elidida pela parte adversa. Deferida a gratuidade de justiça em sede recursal.

5. A mora restou caracterizada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente eleito, sendo dispensável a prova de recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1.132/STJ.

6. Inexistindo prova de que a instituição financeira tenha vinculado a negociação de débitos do contrato à quitação de obrigações estranhas, impõe-se a improcedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência de citação formal, desde que exercido o contraditório em sua plenitude.

2. É válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente estipulado, independentemente do recebimento.

3. A alegação de conduta abusiva do credor depende de prova robusta, cuja ausência impõe a improcedência da pretensão reconvencional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, § 1o, 373, I, e 98, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o-A; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ,
AgInt
no REsp 2035813/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 03.04.2023; TJMT, N.U 1034531-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 29.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fernando Luiz Alves Quevedo Filho, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, proposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária
.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, tornando definitiva a apreensão liminar e autorizando a transferência da propriedade perante o DETRAN. Por outro lado, foram julgados improcedentes os pedidos
reconvencionais, condenando-se o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da nulidade da citação, sob alegação de ausência de poderes específicos na primeira manifestação nos autos e cerceamento de defesa;

Do deferimento da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica
;

Mérito Recursal.

Da
ausência de comprovação da constituição em mora, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/1969 e pela jurisprudência do STJ;

Da
ilegalidade da conduta do credor, que teria vinculado a regularização da dívida do contrato discutido a débitos estranhos;

O recurso foi interposto tempestivamente, encontrando-se as custas processuais sobrestadas, nos termos do
ID 326916356
, até ulterior deliberação deste Relator.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a mora restou comprovada pelas notificações expedidas ao endereço contratual e que o comparecimento espontâneo do réu supriu eventual vício na citação. Além disso, sustenta que não há prova de hipossuficiência e que as alegações de conduta abusiva são infundadas.
(ID
32
3882433
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: FERNANDO LUIZ ALVES QUEVEDO FILHO

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Fernando Luiz Alves Quevedo Filho, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, proposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

O bem objeto da garantia consiste em um veículo Toyota Corolla GLI 1.8 CVT, Flex, ano/modelo 2016/2017, placa QBK3514, RENAVAM 1097001706, chassi 9BRBLWHE2H0084636.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, tornando definitiva a apreensão liminar e autorizando a transferência da propriedade perante o DETRAN. Por outro lado, foram julgados improcedentes os pedidos reconvencionais, condenando-se o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

1. Preliminar
es
.

1.1. Da
concessão da

justiça gratuita
em sede recursal;

Inicialmente, é sabido que o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual deve ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Acerca do presente tema, vejamos o entendimento do STJ:

“[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário

ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência”.
(STJ, 2a Turma,
AgRg
. no
AREsp
. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/4/2014)

No caso em exame, observa-se que, embora devidamente intimada para comprovar, mediante documentação idônea, a alegada condição de hipossuficiência, a parte recorrente quedou-se inerte, circunstância que, em princípio, conduziria ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Todavia, constata-se que a alegação de insuficiência de recursos formulada pela apelante goza de presunção de veracidade, não tendo sido produzidos elementos concretos capazes de infirmá-la.

Nesse contexto, cumpre destacar que o ônus da prova incumbe ao impugnante, ônus este que, no caso em análise, não foi devidamente demonstrado pela parte adversa.

Ressalte-se, ademais, que a apelante acostou aos autos sua CTPS
e demais documentos
(ID no
329751365
)
, da qual se extrai a condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, circunstância suficiente para o preenchimento dos requisitos exigidos à concessão da gratuidade de justiça, ainda que tão somente em sede recursal.

A propósito, é o entendimento da jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS RECURSAIS - LEGITIMIDADE DE PARTE - REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NARRANDO FATO CRIMINOSO NÃO ACONTECIDO – FURTO DE ROÇADEIRA – DANO MORAL COMPROVADO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Aspectos preliminares rejeitados no mérito recurso conhecido e provido parcialmente tão somente para redução do valor dos danos morais aferidos pela sentença recorrida.

(1) – Não reside como albergar impugnação à gratuidade da justiça por meras situações abstratas trazidas pelo requerente. O ônus da prova é do impugnante e não cumprindo seu mister, o relator defere a prestação jurisdicional gratuita tão somente em relação aos emolumentos devidos para a interposição da apelação. A gratuidade da justiça deve ser vista a partir de seu deferimento, não atingindo a condenação pretérita constante da sentença – efeitos ‘
ex-tunc
’. Impugnação não acatada.

(2) – Se a parte, de forma taxativa menciona que está registrando aquele boletim de ocorrência e assume toda a responsabilidade, não pode mais tarde, mencionar que foi em obediência a instruções da associação a que pertence. Na vida não há prêmios nem castigos e só
conseqüências
de nossos atos praticados. Aspecto preliminar rejeitado.

(3) – Comprovando registro de cometimento de crime, furto de roçadeira, quando, na verdade, a situação era diversa e comprovada nos autos, não se trata de mero aborrecimento normal do cotidiano. E, no caso, vai além, em face do exposto indevidamente, foi colocado o autor em situação constrangedora, recebendo em sua propriedade rural agentes da
policia
para verificação de um crime inexistente. Portando, dano moral puro, não
residindo razões para albergá-lo desta condenação. Desprovido os argumentos recursais meritórios.

(4) - O dano moral é indenizável, à luz do consagrado pelo artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Se dosado em valor que desatende a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à situação concreta dos participantes do processo, deve ser minorado para patamar mais equânime para os fatos comprovados. Valor do dano moral reduzido.

(5) – Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para redução do valor arbitrado a
titulo
de danos morais e, no mais, mantendo a sentença integralmente.

(N.U 0001791-43.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 10/07/2024)

Destarte, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal, sem efeitos retroativos à condenação imposta na sentença.

É como voto.

1.2. Da alegada nulidade de citação.

Alega o apelante que não houve citação válida, sustentando que o comparecimento espontâneo aos autos não seria suficiente para suprir a ausência de citação formal, especialmente porque, à época, a defesa técnica não detinha poderes específicos para o recebimento do ato citatório, nos termos do art. 246, §1o, do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não lhe assiste.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que o comparecimento espontâneo da parte, por meio de advogado regularmente constituído, supre eventual nulidade ou ausência de citação, desde que seja exercido de forma plena o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido
:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO NA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.

SUPRIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "O comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação (art. 214, § 1o, do CPC), máxime quando inexiste prejuízo. Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade" (
AgInt
no REsp
n .
1.563.363/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022).
2. A desconstituição da premissa sobre a qual se erigiu a conclusão do Tribunal de origem - de que a nulidade da citação não implicou prejuízo à parte recorrente, que compareceu espontaneamente, ofereceu defesa e teve seus pedidos apreciados - demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência não comportada em recurso especial.
Incide a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo
intern
a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2035813 SP 2022/0341005-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2023)

A interpretação sistemática do art. 239, §1o, do CPC, conduz a tal conclusão:

"O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação." (CPC, art. 239, §1o)

Nos autos, verifica-se que o apelante apresentou contestação e reconvenção
(ID 125198566)
, com ampla exposição de argumentos de mérito, o que demonstra inequívoca ciência da demanda e pleno exercício do contraditório.

Ademais, eventual irregularidade quanto à ausência inicial de procuração com poderes específicos para citação restou superada pela posterior regularização da representação processual.

Não há, portanto, vício que comprometa a validade do processo ou que tenha resultado em prejuízo à defesa, atraindo a incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade da citação.

É como voto.

Mérito Recursal.

2
.1. Da
validade da constituição em mora
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No tocante ao mérito, sustenta o apelante que não teria havido constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada por
AR teria sido devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”, e o protesto por cartório não teria observado os requisitos legais, especialmente no que tange à publicação por edital e esgotamento prévio de diligências para localização do devedor.

A tese não se sustenta.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes encontra-se regularmente assinado e contém cláusula expressa de eleição de domicílio. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratualmente estipulado, conforme comprovam os documentos constantes nos autos (ID 112443927 e 112443928
– autos de origem
).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou orientação segundo a qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Da mesma forma, é o entendimento
da j
urisprudência caseir
a
,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE”. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.132/STJ). MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

1. A constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial, por carta registrada com aviso de recebimento, ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue.

2. A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato, desde que a remessa tenha ocorrido para o endereço contratualmente fornecido pelo próprio devedor.

3. É legítima a concessão de medida liminar de busca e apreensão quando demonstrado o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora, na forma do Decreto-Lei no 911/69.

(N.U 1034531-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025, publicado no DJE 29/11/2025)

Portanto, a simples devolução da correspondência com a anotação
“ENDEREÇO INSUFICIENTE”
não descaracteriza a mora, sendo obrigação do devedor manter seus dados atualizados perante o credor (boa-fé objetiva).

Além disso, a credora promoveu, de forma adicional, notificação por cartório de títulos e documentos, reforçando a tentativa de cientificação.

Ressalte-se que, mesmo ciente da demanda, o apelante não purgou a mora no prazo legal de cinco dias (art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69), tampouco demonstrou qualquer causa impeditiva ao adimplemento da obrigação.

Dessa forma, a mora restou validamente constituída.

2.2. Da pretensão reconvencional e suposta abusividade contratual;

A reconvenção formulada pelo réu, ora apelante, com pedido de indenização por perdas e danos, sustenta suposta prática abusiva por parte da
instituição financeira, que teria condicionado a regularização da dívida do veículo à quitação de débitos estranhos ao contrato.

Contudo, as alegações não foram minimamente comprovadas.

Não há nos autos qualquer documento que evidencie a prática imputada à instituição financeira, tampouco registros de negativa de emissão de boletos, retenção de valores ou desvios contratuais.

Assim, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), a improcedência da reconvenção era medida que se impunha.

Por conseguinte,
restam afastadas as preliminares suscitadas pelo apelante, bem como improcedentes suas alegações de mérito, impondo-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025